Tribunal: TJES
Processo: 0028674-29.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028674-29.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MOISES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVE
L E REMESSA NECESSÁRIA.
NOTIFICAÇÕES
REMETIDAS
AO
ENDEREÇO ERRADO.
INTIMAÇÃO IRREGULAR POR EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REPREENDER A APELADA POR
FALHA DA
ADMINISTRAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO
DE
HONORÁRIOS SUCUMBE
NCIAIS.
E
QUIDADE.
TEMA 1.076/
STJ
.
PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
O DETRAN/ES encaminhou notificações ao endereço da apelada e, após duas tentativas frustradas, intimou-a por edital nos termos do art. 10, §2° da resolução 182 do CONTRAN.

2.
Ambas as notificações foram promovidas a endereço incorreto, ensejando nulidade da intimação por edital, ausente o esgotamento das vias possíveis.

3.
Pedido de redução dos honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na origem, dado o valor ínfimo da demanda, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076).

4.
Em que pese a atuação do patrono ter sido na própria comarca, em matéria de baixa complexidade que não exigiu dilação probatória, ela se deu com o zelo esperado e perdurou durante quase uma década, de modo que o valor arbitrado não representa quantia exorbitante, mas recompensação digna e adequada ao serviço que prestou o advogado.

5.
Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
remessa necessária
e de
apelaç
ão
cív
el
interposta pelo
Departamento Estadual De Trânsito Do Estado Do Espirito Santo – DETRAN/ES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 268/270), que, em “
ação anulatória com pedido de tutela antecipa
da
”, ajuizada por
Moisés Da Silva Santos
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para “reconhecer a nulidade do processo administrativo que aplicou a penalidade de cassação da CNH em desfavor do Requerente, por não ter sido observado o adequado procedimento previsto na legislação de regência para este fim”, condenando o apelante “ao reembolso das custas iniciais eventualmente adiantadas pelo Requerente”, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados equitativamente no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
a regularidade da cassação da CNH do apelado, visto que este foi notificado regularmente por edital como última alternativa, e
(ii)
a necessidade de redução do valor dos honorários sucumbenciais, que devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3° do CPC.

Destarte, o DETRAN afirma ter expedido notificação para o endereço inserto no seu banco de dados como sendo do apelado, atendendo, com isso, a exigência do art. 281, parágrafo único, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro
1
. Posteriormente, pelo insucesso das tentativas, notificou o apelante por edital, conforme prevê o art. 10, §2° da resolução 182 do CONTRAN
2
.

Sem delongas, não vejo como acolher a tese do órgão, ante o equívoco perpetrado pela Administração Pública quando do envio das notificações à apelada.

Isso porque ambas as notificações realizadas pelo correio foram endereçadas a local equivocado (Rua Guaçuí, nº 02, Nova Brasília, Cariacica-ES) como se afere dos Avisos de Recebimento (“AR”) coligidos (p. 252/253), e não no local de residência do apelado (Rua Linhares, nº 56, Nova Brasília, Cariacica-ES). Porquanto remetidas ao endereço incorreto, não houve esgotamento das vias para notificar o infrator e, assim, a condição para permitir a intimação por edital, prevista na resolução 182 do CONTRAN, não foi cumprida.

Dessa forma, patente a irregularidade na intimação por edital. Entendimento em sentido contrário implicaria em repreender a apelada por erro atribuível exclusivamente à Administração Pública, o que não é admissível.

Por fim, melhor sorte não socorre ao apelante também quanto aos honorários sucumbenciais.

É importante ressaltar, inicialmente, que o momento da definição da sucumbência é o marco temporal-processual a ser utilizado para a identificação das normas a regular a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que, no caso,
deve-se aplicar o
atual
Código de Processo Civil
, vigente à época da publicação da sentença (26/07/2022), em que nasceu o direito à percepção dos honorários advocatícios.

O art. 85 do CPC/2015 estabelece os critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Ou seja, o próprio texto legislativo prevê a possibilidade de arbitramento de honorários de forma equitativa, se
(i)
o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou
(ii)
o valor da causa for muito baixo.

Inclusive, tal entendimento foi consagrado também pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), cuidando-se de precedente de observância obrigatória. No julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, ambos de relatoria do Ministro OG Fernandes, foram firmadas as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

In casu
, verificada a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido na demanda, e sendo o valor atribuído à causa ínfimo (mil reais e meramente arbitrado para efeitos fiscais), cabível a fixação dos honorários de forma equitativa (art. 85, §8ª, do CPC/2015), como arbitrada na sentença.

Destarte, tratou-se de “ação anulatória” para declaração de nulidade de ato administrativo de cassação da CNH do apelado, demanda de considerável relevância porque relaciona-se à subsistência do mesmo, que trabalhava como motorista, e, logo, à dignidade humana, mas que não exigiu dilação probatória, nem maiores debates, não se tratando de grande complexidade, de fato.

Todavia, o valor não foi arbitrado em patamar aviltante, sobretudo pelo longo tempo de tramitação do processo, que foi ajuizado em 2014 mas teve sentença proferida em 2022,
devendo-
se
recompensar de forma digna e adequada o
patrono
que atuou
por quase uma década
em prol da parte vencedora
.

Nesse contexto, considerando o tempo de tramitação do processo, o grau de zelo dos patronos do autor e o trabalho por eles realizado, que culminou com a procedência total do pedido, reputo a quantia arbitrada em sentença adequada para, em concreto, remunerar dignamente o labor desenvolvido nesta causa, além de efetivar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, por ser impositiva a aplicação da norma processual vigente, mantenho plenamente os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença e, considerando que a parte apelante está sendo vencida no recurso de apelação proposto, cabe ainda a majoração do percentual com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – honorários advocatícios recursais –, o que ora faço, elevando os honorários de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Por todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço da apelaç
ão
cíve
l
e da remessa necessária
, para
negar o provimento
ao recurso e preservar, na íntegra, a sentença hostilizada em sede de
remessa necessária
.

É como voto
.

1
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

2
Art. 10, § 2º. Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.